Tribunal: TJMT
Processo: 1000346-56.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000346-56.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Consórcio]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), G CAVALCANTE NETO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 08.740.697/0001-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -

CITAÇÃO DO RÉU NÃO REALIZADA - EXTINÇÃO DA LIDE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - ART. 485, IV, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - DESNECESSIDADE -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

“A falta de citação do réu, (...) configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor
”

(AgRg no REsp 1302160/DF).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Execução de Título Extrajudicial extinto com amparo no art. 485, IV, do CPC, ante a ausência de citação, com condenação da autora apenas ao pagamento das despesas processuais.

A apelante aduz que a sentença deveria ter sido fundamentada no inciso III, do art. 485, do CPC, e que deveria ter sido intimada pessoalmente para dar andamento ao feito.

E mais, que por se tratar de Execução, a extinção só seria possível nas hipóteses do art. 924 do CPC, ausentes no caso.

Pede o provimento do Recurso para que o feito tenha regular prosseguimento.

Sem contrarrazões, visto que não se formou a angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Ação foi extinta com amparo no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, devido à inércia da autora, que não promoveu a citação da ré.

A apelante sustenta que foi diligente na adoção dessa providência e que, de todo modo, a extinção exigia sua intimação pessoal, conforme §1o do art. 485 do CPC.

Esse dispositivo estabelece que “
nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”.

Portanto, essa imposição abrange apenas os casos de abandono da lide previstos nesses incisos, e a situação dos autos é a do inciso IV.

Cabe destacar que após o cumprimento da liminar a apelante indicou outro endereço para citação, mas também foi infrutífera. Depois disso, não a providenciou por outros meios, nem demonstrou esforços na tentativa de localizar a apelada. E além disso, foi intimada a dar efetivo andamento à lide, mas não o fez.

Humberto Theodoro Junior esclarece que, “
sem a citação do réu não se aperfeiçoa a relação processual e torna-se inútil e inoperante a sentença. Daí dispor o art. 214 que, "para a validade do processo é indispensável a citação inicial do réu
"”. (Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 269).

Portanto, está correta a sentença.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 485, IV, DO NCPC. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
(STJ - AREsp: 1915881 AM 2021/0190857-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 01/07/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL (FALTA DE CITAÇÃO). INTIMAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE.

1. A falta de citação do réu, embora transcorridos cinco anos do ajuizamento da demanda, configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor.

2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1302160/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 18/02/2016)

E também:

REsp 1321376 PA;

AgRg no REsp 1.129.569/PE.

Deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NÃO CUMPRIMENTO DA LIMINAR - CITAÇÃO DO RÉU NÃO PROVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA LIDE – MEDIDA COERENTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O cumprimento da liminar e a citação do réu são pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular da Ação de Busca e Apreensão. A inobservância a esses requisitos impõe a extinção da lide sem julgamento do mérito.
(N.U 1001482-39.2020.8.11.0080, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 04/03/2021)

E ainda:

AP 79954/2017;

AP 142877/2017;

AP 0001578-06.2016.8.11.0050;

AP 0001828-86.2015.8.11.0078;

AP 1002887-43.2017.8.11.0007;

AP 1001472-92.2020.8.11.0080.

Não comporta acolhimento a arguição de que a Execução só poderia ser extinta com amparo nas hipóteses do art. 924 do CPC, visto que as disposições do procedimento comum são aplicadas subsidiariamente às demandas executivas (art. 771, parágrafo único e 318, parágrafo único, ambos do CPC).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, visto que não foram fixados no juízo de origem (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023